Tribunal: TJDFT
Processo: 0714340-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. ÔNUS DA PROVA.
I – Na demanda, não se aplica a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor na inicial, art. 344 do CPC, pois as alegações fáticas não são verossímeis, art. 341, inc. IV, do CPC, e o autor não provou o fato constitutivo do seu direito, art. 373, inc. I, do CPC. Mantido o julgamento de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
II – Apelação do autor desprovida.